Tribunal: TJBA
Processo: 8076365-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076365-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, THALITA MATOS DA SILVA

AGRAVADO: ROSANA SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO DE JESUS DO CARMO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MENSALIDADE ASSOCIATIVA E EMPRÉSTIMOS. INSURGÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO RÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por associação em face de decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos referentes à mensalidade associativa e a contratos de auxílio financeiro incidentes sobre os proventos de aposentadoria da autora. A agravante sustenta a regularidade da filiação e das contratações, bem como a legalidade dos descontos, afirmando que a agravada usufruiu dos benefícios contratados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, diante da alegação de ausência de autorização válida para os descontos realizados em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta evidenciada pela fragilidade dos elementos probatórios da contratação, consistentes em validação eletrônica genérica, desacompanhada de mecanismos idôneos de verificação de autoria, o que se mostra insuficiente diante da alegação de fraude.
4. Aplica-se a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, incumbindo à parte ré demonstrar a regularidade da contratação, ônus não satisfeito neste momento processual.
5. O perigo de dano está configurado pelo comprometimento substancial dos proventos da agravada, reduzidos a valores irrisórios, em afronta ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.
6. As alegações de enriquecimento sem causa e de comportamento contraditório demandam dilação probatória, sendo inadequadas para análise em sede de cognição sumária.
7. A medida possui caráter reversível, não implicando exoneração definitiva da obrigação, o que afasta risco de irreversibilidade.
8. Ausência de ilegalidade na decisão agravada, que deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando houver indícios de irregularidade na contratação e risco ao mínimo existencial do consumidor. 2. A ausência de comprovação idônea da contratação eletrônica autoriza, em juízo sumário, a inversão do ônus da prova e a suspensão dos descontos.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8076365-70.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, bem como
JULGAR PREJUDICADO

o Agravo Interno
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA